Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-55.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000262-55.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE RECONHECE A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR (CARÊNCIA DE AÇÃO) – REMESSA NECESSÁRIA - CABIMENTO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 19 DA LEI DE AÇÃO POPULAR – SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE REALIZAR CONCURSO PÚBLICO – CERTAME REALIZADO NO CURSO DOS AUTOS – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

Integrando a ação civil pública o microssistema de tutela coletiva, aplica-se a ela, por analogia, o art. 19 da Lei nº 4.717/65, pelo qual
“
A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal (...)”.

A sentença que reconhece a perda do interesse de agir do autor no curso do processo, por caracterizar hipótese de carência de ação, está sujeita a reexame necessário.

Quando o pedido do autor é atendido durante o trâmite processual, ocorre a perda superveniente do objeto da ação, levando à extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. Isso se dá porque o provimento jurisdicional almejado se torna inócuo, não havendo mais utilidade ou necessidade da tutela jurisdiciona
l.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença que, na ação civil pública ajuizada pelo
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso
em
desfavor do
Estado de Mato Grosso
(Autos nº 1000262-55.2022.8.11.0041), reconheceu a perda superveniente do interesse de agir do autor, ante a obtenção do resultado útil pretendido no curso da demanda (concurso público), e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sem condenação em custas e honorários
(Id 243013752).

Não houve a interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo não conhecimento da remessa necessária, pois
“
a ação foi extinta face a perda superveniente do interesse de agir; portanto, não há qualquer comando judicial em desfavor das entidades mencionadas no inciso I do artigo 496 e, tampouco se trata de embargos à execução fiscal (inciso II)”.

(Id 190579197).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Sindicato do Médicos do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, em desfavor do Estado de Mato Grosso visando compelir este ente federativo a abster-se de prolongar indefinidamente contratações temporárias para funções típicas dos servidores da Secretaria Estadual de Saúde, suspendendo-se processo seletivo aberto com esse fim (Edital nº 001/SES/2022), e também a realizar concurso para prover os cargos públicos necessários à execução dos serviços de saúde, nos termos da Lei Complementar

estadual nº 441/2011 e do art. 37, II, da Constituição Federal (Id 243013325).

A liminar foi indeferida e após o juízo ouvir as partes quanto à superveniência do perecimento do objeto da demanda, decorrente da realização do concurso público reclamado pelo autor, foi prolatada sentença extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes moldes:

“(...)Compulsando os autos, verifico que, de fato,
o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir é medida que se impõe
.

Inicialmente, destaco que, conforme exposto no relatório, a presente Ação Civil Pública foi ajuizada com o fito de compelir o ente requerido à abster-se de prolongar as contratações temporárias para funções, em tese, típicas de servidores públicos da saúde e à realizar concurso público para provimento dos cargos na referida área.

Ocorre que este Juízo, após pesquisas em portais midiáticos, tomou conhecimento de que – após o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso terem acordado novo aditamento ao Termo de Ajustamento de Conduta nº 001/2019 em 29.08.2023, alterando a data para cumprimento integral do referido TAC para 30.08.2024 – realizou o Concurso Público da Saúde, almejado na presente ação, em 14.04.2024
[1]

.

Extrai-se dos documentos acostados pelo ente requerido que o Concurso Público em comento foi autorizado em 14.06.2023 (Id. 155746010 – Pág. 12), tendo seu edital sido publicado em 27.12.2023 (Id. 155746010 – Pág. 18) e as provas foram aplicadas em 14.04.2024, sendo os resultados devidamente homologados em 04.07.2024 (Id. 155746010 – Pág. 51/25).

Ademais, da análise do novo cronograma disponibilizado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, banca organizadora do concurso em espeque, verifico que o resultado final dos aprovados foi publicado em 08.07.2024
[2]
.

Pelo que se observa, o ente requerido efetivamente realizou o concurso público, fato já reconhecido pelo sindicato autor e pelo
Parquet
(Id. 159883453 e Id. 161603619).

Nesse aspecto, entendo que, de fato, não há que se falar mais em interesse de agir da parte autora, na medida em que não há mais
necessidade
de prosseguir com a ação para obtenção do resultado útil que pretendia o autor quando a propôs.

Como é cediço, o
interesse de agir está relacionado com a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.

Destarte, as duas modalidades de interesse processual – necessidade e adequação – devem estar presentes, sendo que, à falta de qualquer delas, a parte torna-se carecedora do direito de agir, dando lugar ao indeferimento da petição inicial e/ou a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.

Sobre o interesse de agir, Alexandre Freitas Câmara, em sua obra “O Novo Processo Civil Brasileiro”, afirma:

“
A aferição do interesse de agir se dá pela verificação da presença de dois elementos:
necessidade da tutela jurisdicional

(também chamada de “interesse-necessidade”)
e
adequação da via processual
(ou “interesse-adequação”).

Haverá interesse-necessidade quando a realização do direito material afirmado pelo demandante não puder se dar independentemente do processo. (...)

Além disso,
impõe-se o uso de via processual adequada para a produção do resultado postulado
. Assim, por exemplo, aquele que não dispõe de título executivo não tem interesse em demandar a execução forçada de seu crédito, pois não é esta a via processual adequada para aqueles que não apresentem um título hábil a servir de base à execução (arts. 783 e 803, I)”

Nesse diapasão, somente estará presente o interesse de agir quando, além de ser buscado na via processual adequada, houver necessidade do provimento judicial almejado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse ponto, destaco que a parte autora e o
Parquet
, ambos interessados na lide, quando instados por este Juízo, postularam pela extinção da presente ação civil pública, sem resolução de mérito, ante a superveniente perda do objeto da presente ação.

Portanto,
in casu
, uma vez ausente o interesse de agir, no binômio
necessidade
/
adequação da via

processual eleita
, em face da situação de fato e pedidos apresentados,
a extinção do feito é medida que se impõe
.

Para mais, em que pese o presente feito esteja conexos com as ações nº 0029926-61.2016.8.11.0041, nº 1004492-19.2017.8.11.0041, nº 1007022-59.2018.8.11.0041, nº 1009261-36.2018.8.11.0041, nº 1002334-83.2020.8.11.0041 e nº 1011718-90.2020.8.11.0041, verifico que, diante do pedido de extinção postulado pela autora (Id. 159883453) e da manifestação de anuência acostada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Id. 161603619), não mais se faz necessário que a análise e a prolação de sentença deste feito aguarde àqueles para possível julgamento conjunto.

Pelo exposto, ante a perda superveniente do interesse de agir da parte autora,
JULGO EXTINTA a presente Ação Civil Pública
, o que faço sem resolução do mérito e com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários
, por força do artigo 18 da Lei nº. 7.347/85. (...)”
.

(Id 243013752)

Decorrido o prazo recursal sem a interposição de qualquer recurso voluntário, os autos vieram a esta Corte por força do reexame necessário (art. 496, I, do CPC).

Nesse ponto, cumpre estabelecer que
embora inexista previsão específica sobre o reexame necessário na Lei nº 7.347/1985, é aplicável às ações civis públicas, por analogia, o regramento disposto no art. 19 da Lei nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), segundo o qual,
“A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo”.

O suprimento da lacuna legislativa, por meio da analogia, justifica-se pelo fato de que, assim como a ação popular visa à tutela de interesses coletivos, a ação civil pública também partilha da mesma finalidade, sendo ambas as demandas, portanto, integrantes do microssistema de tutela dos direitos coletivos. Como é cediço, onde há a mesma razão, deve ser aplicado o mesmo direito.

Este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR CARÊNCIA DE AÇÃO (FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL). REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DA FEDERAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, o art. 19 da Lei 4.717/1965 aplica-se analogicamente, também, às Ações Civis Públicas, para submeter as sentenças de improcedência ao reexame necessário. Julgados: AgInt no REsp. 1.264.666/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.219.033/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.4.2011.

3. Ao contrário do que alegado pela parte agravante, o art. 19 da Lei 4.717/1965 incide, também, para as hipóteses de carência de ação, conforme a expressa dicção do dispositivo legal.

4. No presente caso, tendo a sentença julgado extinto o processo sem resolução de mérito, justamente pela carência de ação (fls. 347/351) - falta de interesse processual, prevista no art. 267, VI do CPC/1973 -, e considerando a jurisprudência deste STJ quanto à aplicação analógica do sobredito art. 19 às Ações Civis Públicas, é mesmo imprescindível o reexame necessário.

5. Ainda que existisse eventual vício na decisão singular, este seria convalidado pelo julgamento do presente Agravo Interno perante o Órgão Colegiado, sendo incabível o reconhecimento de nulidade.

Julgados: AgInt no REsp. 1.709.018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 2.8.2018; AgInt no REsp. 1.533.044/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.2.2017.

6. Agravo Interno da Federação a que se nega provimento”
. (AgInt no REsp n. 1.547.569/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

Logo, pedindo vênia ao douto Procurador de Justiça, o caso é de conhecimento da remessa necessária.

Transposta esta questão, penso que a sentença acima transcrita deve ser confirmada em todos os seus termos, pois, de fato, houve perda superveniente do interesse de agir na ação civil pública sob exame.

Como visto, o sindicato-autor questionava na demanda a realização de
contratações temporárias no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde e buscava compelir o Estado de Mato Grosso a realizar concurso público para prover os cargos públicos em tal seara, nos termos da Lei Complementar estadual nº 441/2011 e do art. 37, II, da Constituição Federal.

No curso dos autos, contudo, chegou ao conhecimento do juízo, e posteriormente foi confirmado pelas partes, que o Estado de Mato Grosso, por meio do Edital nº 001/2023, de 27/12/2023, abriu e realizou concurso
“para formação de cadastro de reserva dos cargos de Profissional Técnico de nível médio em Serviços de Saúde do SUS e de Profissional Técnico de nível superior em Serviços de Saúde do SUS, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Mato Grosso”
. (Id 243013741)

Com isso, ocorreu evidente perda do interesse de agir do autor, pois atendida por inteiro a sua pretensão durante o trâmite processual, o que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito. Isso se dá porque o provimento jurisdicional almejado se tornou inócuo, não havendo mais utilidade ou necessidade da tutela jurisdiciona
l.

Nesse caso, ante a perda de interesse de agir pelo atendimento do pleito do autor no curso da demanda, escorreita a extinção do processo sem resolução do mérito, como se vê, em caso semelhante, no seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA DE MENOR EM CRECHE - AUSÊNCIA DE VAGAS - DEVER DO PODER PÚBLICO - DISPONIBILIZAÇÃO DAS VAGAS ADMINISTRATIVAMENTE - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI DO CPC/15) - SEGURANÇA DENEGADA - DESPROVIMENTO DO APELO.

- A matrícula de menores de seis anos de idade em creche da rede municipal é direito amparado pelo ordenamento jurídico vigente, sendo dever do Poder Público propiciar o acesso ao atendimento educacional.

- Disponibilizadas vagas pelo Ente Municipal administrativamente, não mais se verifica qualquer utilidade no provimento jurisdicional aqui intentado.

- Verificado, de plano, que o binômio "utilidade- necessidade", no qual se assenta o interesse recursal, não se encontra presente, porquanto o Estado informou não mais pretender prosseguir com o julgamento do recurso, impõe-se o não conhecimento, na forma do art. 485, VI, do CPC.

- Negado provimento ao recurso de Apelação da parte impetrante”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.17.082724-0/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2019, publicação da súmula em 13/02/2019)

No mais, ressalte-se que a ação civil pública tramitou com observância do devido processo legal e que a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença sob reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024